Tribunal: TJBA
Processo: 8010446-03.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010446-03.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JAIRA MARIA LEITE COSTA

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, FERNANDA BERG

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUMENTO EXPONENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que, em ação proposta por consumidora idosa em tratamento oncológico, deferiu tutela de urgência para determinar o recálculo das mensalidades do plano de saúde conforme índices da ANS para planos individuais, com emissão de boletos ajustados e manutenção do serviço, diante de aumento de mais de 350% no período de 2019 a 2025 .

II. Questão em discussão

2. a) Aferir a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela de urgência que suspende reajustes em plano de saúde coletivo; b) Analisar a alegação de inaplicabilidade dos índices da ANS para planos individuais aos contratos coletivos e a necessidade de perícia atuarial prévia; c) Avaliar a existência de risco de dano inverso e o cabimento de contracautela.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito da consumidora está evidenciada pela manifesta desproporcionalidade do aumento das mensalidades, cuja evolução exponencial, por si só, configura indício de onerosidade excessiva e prática abusiva, justificando a intervenção judicial em caráter liminar, independentemente de perícia atuarial prévia nesta fase processual.

4. O perigo de dano é inequívoco, considerando a condição de vulnerabilidade da Agravada (pessoa idosa em tratamento oncológico) e o risco concreto de que a manutenção da cobrança em patamar elevado inviabilize a continuidade do contrato, com a consequente interrupção de tratamento de saúde essencial à vida e à dignidade.

5. A medida é reversível para a operadora, que poderá cobrar eventuais diferenças ao final da demanda, caso seus argumentos prevaleçam. Em contrapartida, o dano à consumidora seria de difícil ou impossível reparação, justificando a preponderância da proteção ao direito à saúde.

6. Mostra-se incabível a exigência de contracautela, pois a imposição de depósito judicial da diferença de valores esvaziaria o propósito da tutela de urgência, que visa justamente afastar o ônus financeiro excessivo que coloca em risco a manutenção do contrato.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A existência de indícios robustos de abusividade em reajustes de mensalidade de plano de saúde, verificada pela sua evolução exponencial, autoriza a concessão de tutela de urgência para limitar os aumentos, independentemente de perícia atuarial prévia.

2. O risco de interrupção de tratamento de saúde essencial prevalece sobre o interesse meramente patrimonial e reversível da operadora, configurando o perigo de dano necessário à medida liminar."

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 e Art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. Enunciado n.º 22 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8010446-03.2026.8.05.0000
,
figurando como agravante a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como agravada

JAIRA MARIA LEITE COSTA
.

ACORDAM
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de Justiça do
E
stado da
B
ahia, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA